Tribunal: TJPA
Processo: 0221282-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0221282-60.2016.8.14.0301

APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO: JORGE LUIZ LIMA GARCIA, ALBANIZE MARIA DA SILVA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. O ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO NÃO MERECEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
- A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração

II
– O entendimento emanado pelos Tribunais Superiores é suficiente para demonstrar que o acórdão não merece reparos, pois a matéria está sumulada.

III
- A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

IV
- Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0221282-60.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

EMBARGADO: JORGE LUIZ LIMA GARCIA

EMBARGADO: ALBANIZE MARIA DA SILVA GARCIA

ADVOGADO: KAMILLA SIQUEIRA CHAAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra
JORGE LUIZ LIMA GARCIA e ALBANIZE MARIA DA SILVA GARCIA
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar contradição contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso, pois considerou que não ocorreu perda superveniente do objeto da demanda, pois o imóvel dos apelantes sequer fez parte do processo contra o Bradesco, bem como, que o fato da empresa estar em recuperação judicial não impede o regular prosseguimento da apelação, pois não há constrição patrimonial, por fim, entendeu pela configuração de danos morais.

Aduz que o acordão foi contraditório porque puniu o embargante por ato exclusivo de terceiro, na medida em que não possui ingerência na baixa da hipoteca e os danos causados não foram provocados pelo embargante.

Por fim, pugna para que este Tribunal se manifeste claramente em relação à aplicação ou não ao presente caso da súmula 308 do STJ para dessa forma prequestionar a matéria.

Requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões (ID 2960178 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0221282-60.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

EMBARGADO: JORGE LUIZ LIMA GARCIA

EMBARGADO: ALBANIZE MARIA DA SILVA GARCIA

ADVOGADO: KAMILLA SIQUEIRA CHAAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O entendimento emanado pelos Tribunais Superiores é suficiente para demonstrar que o acórdão não merece reparos, pois a matéria está sumulada
conforme foi abordado no acordão, conforme ID 2438126 - Pág. 2 e 3:

A manutenção da hipoteca por dívidas da construtora com o banco não pode afetar o comprador de boa-fé que quitou sua parte, não há como ser considerado mero dissabor, mas, sim efetivo abalo suscetível de indenização, notadamente diante da frustração do direito as contraprestações advindas de vendas, bem como os transtornos oriundos do descumprimento do referido contrato.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou:

Súmula 308 - STJ:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Desse modo, os apelados já pagaram o valor integral dos imóveis, devendo a hipoteca incidente sobre o imóvel ser liberada.

Acerca da alegação de que o acórdão puniu o embargante por ato exclusivo de terceiro, a decisão desta Desembargadora foi clara, veja-se no ID 2438126 - Pág. 2:

Ressalto que se a construtora pagou suas dívidas referentes ao imóvel dos apelados com a instituição financeira e esta, por omissão, deixou de retirar o gravame, não impede que exerça seu direito de regresso autonomamente.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
NEGO
PROVIMENTO AOS EMBARGOS
para manter a o acórdão atacado em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021